Tribunal: TJBA
Processo: 0510210-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510210-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: IGOR DOS ANJOS ALELUIA

Advogado(s)
:
VICTOR CAMARA CARVALHAL FRANCA, JOAO PAULO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.Saber se a matéria suscitada — violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), a ampla defesa (art. 5º, LV), o contraditório (art. 5º, LV), a inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5º, LVI), o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII), a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), da privacidade (art. 5º, X), do sigilo de comunicações (art. 5º, XII), a proibição de prisão ilegal (art. 5º, LXV), a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX)— se enquadra fora da tese firmada no Tema 660 da sistemática de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.O Tema 660 do STF exclui da repercussão geral questões que exigem prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

4.A tese recursal não se sustenta sem exame prévio da legislação infraconstitucional, estando em conformidade com a hipótese tratada no referido tema.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia demanda interpretação de normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do Tema 660/STF afasta a alegação de violação direta aos princípios constitucionais alegados.”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º
0510210-11.2018.8.05.0001
, em que figuram como Agravante IGOR DOS ANJOS ALELUIA e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.